Tribunal: TJES
Processo: 0007289-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007289-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYANE PAULA DOS SANTOS

APELADO: RICARDO MARIA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007289-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYANE PAULA DOS SANTOS

APELADO: RICARDO MARIA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DA SUPOSTA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que é defeso ao Magistrado proferir sentença penal condenatória exclusivamente com elementos informativos colhidos em sede policial, a ausência de provas produzidas em juízo acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do réu. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007289-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYANE PAULA DOS SANTOS

APELADO: RICARDO MARIA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
TAYANE PAULA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu RICARDO MARIA DOS SANTOS
da imputação da prática do crime definido no artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea 'f", ambos do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei n° 11.340/06.

Em suas razões, a Defensoria Pública, agindo em defesa da suposta vítima, afirma que existem provas acerca da prática delitiva.

Verifica-se dos autos que, em 25 de julho de 2022, aproximadamente às 13h, o ora apelado teria proferido ameaças contra a vítima, ora recorrente, eis que inconformado com o término do relacionamento entre as partes.

Após a instrução criminal, contudo, o Magistrado sentenciante absolveu o apelado, por ausência de provas suficientes.

Inicialmente, d
estaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Lado outro, em que pese a importância da fase inquisitorial na busca da verdade, é defeso ao Magistrado proferir uma sentença penal condenatória tão somente com elementos probatórios colhidos em sede policial, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...) Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.
TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008242-82.2016.8.08.0035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2022)

Dito isso, verifica-se que, ao ser intimada para ser ouvida em juízo, a suposta vítima não compareceu, não constituiu advogado, nem procurou a Defensoria Pública. Por sua vez, o Réu, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, negou os fatos narrados da denúncia.

Além disso, nenhuma outra testemunha foi ouvida durante o processo, não sendo possível corroborar o depoimento prestado pela vítima na fase policial.

Portanto, entendo que o Magistrado sentenciante, ante as parcas provas colacionadas aos autos, agiu acertadamente absolvendo o apelado pela prática do delito de ameaça, com fulcro nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.